Tribunal: STF
Processo: RE 98050
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
- ANISTIA. LEI 6683/79. DECRETO 84.183/79.
TABELIAO DE OFICIO DE NOTAS. REVERSAO AO CARGO DE TITULAR DE OUTRO
OFICIO DE NOTAS, QUE NÃO AQUELE QUE ANTES OCUPAVA. POSSIBILIDADE.
INCABIVEL QUE, POR INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DECRETO NUMERO
84.183-79, QUE REGULAMENTOU A LEI DE ANISTIA (LEI 6683/79), DEIXE
ESTA DE SER APLICADA NO SEU VERDADEIRO SENTIDO E ALCANCE.
AO DISPOR A LEI, PELO SEU ART. 3., QUE A REVERSAO OU RETORNO DO
ANISTIADO AO SERVIÇO ATIVO DEVE FAZER-SE PARA O MESMO CARGO,
SIGNIFICA ISSO QUE SUA VOLTA PODE DAR-SE PARA CARGO IGUAL, COM
IGUAIS ATRIBUIÇÕES, E SE O DECRETO N. 84.183-79 FALA NO MESMO
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO, NÃO SE PODE, COM ISSO, PRETENDER QUE O
TITULAR DE UM CARTORIO DE NOTAS, ANISTIADO, SÓ POSSA VOLTAR PARA
AQUELE MESMO OFICIO QUE ANTES OCUPAVA. SE ESTE SE ENCONTRAR
LEGITIMAMENTE OCUPADO, A REVERSAO PODERA FAZER-SE PARA A
TITULARIDADE DE OUTRO OFICIO, POIS TAL ABRANGENCIA SE ENCONTRA NOS
EXATOS LIMITES DA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.